Tribunal: TJBA
Processo: 8000796-22.2022.8.05.0274
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000796-22.2022.8.05.0274

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: JOSIAS SILVA DOS ANJOS

Advogado(s)
:
MARIA DA SAUDE DE BRITO BOMFIM

APELADO: CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR

A6

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. “AÇÃO DE REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS COM PEDIDO DE TUTELA ESPECÍFICA”. INDEFERIMENTO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DETERMINAÇÃO JUDICIAL DE INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS E EMENDA DA INICIAL NO PRAZO DE LEI. INÉRCIA DO APELANTE. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ART. 290 do CPC. DETERMINAÇÃO DO CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
APELAÇÃO CÍVEL Nº 8000796-22.2022.8.05.0274
, da Comarca de VITÓRIA DA CONQUISTA/ BA sendo apelante
JOSIAS SILVA DOS ANJOS
e apelado,
CREDITAS SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso,
MANTENDO
a sentença apelada.

Sala das Sessões. Salvador, de de 2024

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau- Relator

Procurador(a) de Justiça